Tribunal: CARF
Processo: 10435.002371/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.002371/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.063 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
MARCO ANTONIO DA SILVA CHAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PAF. DRJ. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO
DE DEFESA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir que o julgamento de primeira instância inove nos
fundamentos para manutenção da autuação, ampliando exigências além
daquelas solicitadas pela autoridade lançadora, sob pena de violação ao
princípio da ampla defesa e do contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 32/34):
Trata-se de Impugnação à Notificação de Lançamento que constituiu crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) relativo ao ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.002371/2009-16
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.063 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.002371/2009-16

calendário 2008, no valor original de R$ 2.831,81, acrescido de multa de ofício e juros
moratórios.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento foi efetuado em
razão de dedução indevida de pensão alimentícia no valor de R$ 10.297,52.
O contribuinte alega, em síntese, regularidade na dedução da pensão alimentícia
paga para Cynthia Regina de Lira Chaves no valor de R$ 9.820,00, anexando
extratos bancários, recibo para comprovação e sentença homologatória que fixou o
pensionamento em dois salários mínimos. Reconhece que cometeu erro ao declarar
em excesso o valor de pensão paga para Mirella Menezes Cavalcanti, no valor de
R$ 477,52, referente ao 13o salário. Pede redução da glosa.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Todas as deduções da base de cálculo do imposto estão sujeitas à comprovação, a
critério da autoridade lançadora. Admitida a dedução apenas quando comprovadas as
exigências legais para a dedutibilidade.
Cientificado da decisão, em 15/04/2014 (fls. 37/38), o contribuinte, em
22/04/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 40), insurgindo-se contra a manutenção parcial da
autuação, alegando que a dedução da despesa paga à alimentanda, Mirella Menezes Cavalcanti,
não foi objeto de glosa pela fiscalização, sendo que o lançamento se referiu apenas à dedução
indevida do pensionamento da outra alimentanda, Cynthia Regina de Lira Chaves, culminando
com o restabelecimento da aludida dedução declarada. Requer, ao final, a revisão da decisão
recorrida, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 41/45.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.063 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.002371/2009-16

Da glosa parcial mantida sobre as despesas com pensão alimentícia
declaradas:
O litígio recai sobre a glosa remanescente da despesa com pensão alimentícia
paga à alimentante, Mirella Mexes Cavalcanti, no valor de 6.021,81, por falta de comprovação,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2009.
Assim passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial do crédito tributário traçados na decisão de piso (fls. 33/34):
Foram declarados pagamentos de pensão alimentícia no valor de R$ 9.820,00 para
Cynthia Regina de Lira Chaves (CPF no 084.671.324-18) e R$ 6.021,81 para Mirella
Menezes Cavalcanti (CPF no 047.200.784-00), num total de R$ 15.841,81. Contudo,
há comprovação nos autos apenas dos valores pagos à alimentanda Cynthia, no
montante de R$ 9.820,00 (fls. 11 a 26 - certidão da Vara Única de Barreiros-PE,
sentença homologatória na ação de divórcio consensual com fixação de pensão
alimentícia, recibo de pagamento e extratos bancários, conta corrente no 36.355-3,
agência 0159-7, Banco do Brasil).
Com efeito, inexistem elementos que permitam afastar integralmente a glosa,
devendo-se manter em parte a imputação fiscal pela diferença entre o quanto
efetivamente comprovado e o valor declarado a título de pensão alimentícia,
reduzindo-se a glosa de R$ 10.297,52 para R$ 6.021,81 (= R$ 15.841,81 – R$
9.820,00).
(...)
Voto para julgar procedente em parte a impugnação e manter parcialmente o crédito
tributário no valor de R$ 1.655,99, sobre o qual incidem a multa de ofício e os juros
moratórios.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar.
Da leitura do lançamento fiscal (fls. 4/8), constato que a autuação decorreu
exclusivamente da dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 10.297,52,
por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, sendo que o contribuinte, em sede
de impugnação, insurgiu-se apenas parcialmente – comprovando ali, diga-se de passagem, o
pensionamento à alimentanda, Cynthia Regina de Lira Chaves, no valor de R$ 9.820,00, e
concordando em relação ao valor remanescente de R$ 477,52, referente a pensão sobre o 13o,
cuja tributação, de fato, é exclusiva na fonte, portanto incontroverso, tornando-se definitivo o
lançamento no particular – cuja matéria impugnada foi aquiescida pela DRJ/SDR, culminando
com o afastamento da autuação neste ponto.
Todavia, embora a decisão recorrida aponte a necessidade de proceder o recálculo
do imposto devido, diante da ausência de comprovação da despesa paga à outra alimentanda,
Mirella Menezes Cavalcanti, no valor de R$ 6.021,81, por suposta ausência de comprovação, tal
matéria, de fato, não foi objeto de lançamento.
Portanto, diante de outras irregularidades apuradas na fiscalização, e constatando
que a comprovação da despesa paga à alimentanda, Mirella Menezes Cavalcanti, não foi objeto
da autuação, entendo que a decisão recorrida inovou neste ponto, não podendo, por conseguinte,
ser acatada. Assim, como não é dado ao contribuinte inovar em sede recursal, não se pode
conceber que a manutenção parcial do lançamento também se dê por fundamentos não cogitados
no lançamento, devendo tal exigência ser afastada, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário exigido.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.063 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.002371/2009-16

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
reconhecer a insubsistência do crédito tributário decorrente do recálculo elaborado na decisão
recorrida, mantendo-se a autuação apenas em relação a parte incontroversa do lançamento fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 52
DF CARF MF
Original